Tribunal: TJDFT
Processo: 0751980-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E DA LIBERDADE CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em que pese toda a argumentação da parte agravante, devem prevalecer os princípios da boa-fé, da liberdade contratual e do pacta sunt servanda, não podendo ocorrer o descumprimento de uma obrigação licitamente pactuada, porquanto não há ilegalidade alguma ou abusividade nesse procedimento.
2. Inviável, portanto, a limitação dos descontos até porque ao contratar o empréstimo, a parte agravante tinha noção do valor a ser descontado e por quanto tempo tal desconto persistiria.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.